Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. DOENÇA DO ADVOGADO. ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. JUSTA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROCURAÇÃO OUTORGADA A OUTRO CAUSÍDICO. ASSISTENTE TÉCNICO. DOENÇA. IRRELEVÂNCIA. MANIFESTAÇÃO FACULTATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 223, do CPC, para fins de restituição do prazo processual, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
2 – A doença do advogado, ainda que atue em causa própria, não configura motivo de força maior capaz de autorizar a restituição do prazo para a manifestação acerca do Laudo Pericial, tendo em vista que, no caso dos autos, há procuração outorgada em favor de outro causídico, o qual poderia ter praticado o ato processual.
3 – Se nem mesmo a indicação de assistente técnico é obrigatória, sua eventual doença ou impedimento de atuar não interfere no andamento processual, mormente levando-se em consideração que a manifestação sobre o Laudo Pericial competia à parte, ainda que eventualmente pudesse ser auxiliada por terceiros.
Agravo de Instrumento desprovido.